Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707029-47.2021.8.07.0004 APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA LOPES SOARES D E S P A C H O Intimem-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator